Tribunal: TJSP
Processo: 1017161-41.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRISÃO ILEGAL POSTERIOR À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais, proposta contra o Estado

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRISÃO ILEGAL POSTERIOR À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais, proposta contra o Estado de São Paulo, com fundamento na execução de mandado de prisão após consumação da prescrição da pretensão executória. O autor sustentou ter permanecido indevidamente preso por 19 dias, em razão de falha estatal na verificação da prescrição e na atualização do sistema de controle de mandados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) a eventual ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova oral; (ii) a modalidade de responsabilidade civil aplicável ao exame da hipótese; (iii) se houve falha ou omissão do Estado de São Paulo na verificação da prescrição antes da execução da prisão; (iv) se restou demonstrado o nexo causal entre o dano e a conduta da Administração e, assim, se restou configurada a obrigação de indenizar os danos descritos na exordial e, por fim, (v) o grau de proporcionalidade e razoabilidade do quantum indenizatório a ser eventualmente fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal quando o feito se encontra suficientemente instruído por provas documentais aptas à formação do convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC.
4. A responsabilidade civil do Estado, no caso de prisão ilegal por omissão na atualização de sistemas judiciais e não verificação da prescrição, é subjetiva e fundada na teoria da culpa administrativa (faute du service), que exige demonstração de falha do serviço, dano e nexo causal.
5. A omissão do Estado em atualizar o sistema SIVEC e em verificar a prescrição da pretensão executória antes do cumprimento do mandado de prisão constitui falha na prestação do serviço público essencial.
6. A certidão da Vara de Execuções Criminais de Guarulhos comprova que a pretensão executória estava prescrita desde 11 de janeiro de 2022, todavia, o mandado foi cumprido apenas em 23 de outubro de 2022, o que revela a ilegalidade da prisão.
7. A decisão judicial que reconhece a prescrição tem natureza declaratória, com efeitos retroativos (ex tunc), a tornar desnecessária sua existência prévia para caracterizar a perda do jus puniendi estatal.
8. A prisão ilegal por 19 dias configura violação aos direitos fundamentais do autor, diante da qual o dano moral é presumido (in re ipsa) e, assim, prescinde de prova específica.
9. A ausência de prova documental dos alegados danos materiais (gastos com advogado particular) inviabiliza sua indenização, diante da necessidade de comprovação concreta de desembolso.
10. Está presente o nexo causal entre a omissão estatal e o dano moral sofrido, ante a ausência de prova de excludente de responsabilidade.
11. O valor de R$ 6.000,00 fixado à título de indenização por danos morais se revela proporcional, considerado o tempo de prisão e o quantum normalmente arbitrado na jurisprudência do TJSP.
12. A sucumbência recíproca decorre da improcedência do pedido de danos materiais, mas não exsurge aplicável quanto à fixação inferior do valor do dano moral, conforme Súmula n. 326 do STJ.
13. A fixação de juros e de correção monetária deve observar a EC n. 113/2021, com incidência da taxa SELIC a partir da publicação do Acórdão.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, incisos XV, LXV, LXVI, LXXV, e art. 37, §6o; CPC, arts. 85, §§2o, 3o e 8o, 355, I, 370; CP, art. 110, §1o; CPP, arts. 61 e 630; EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 0033426-29.2009.8.26.0053, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 17.12.2019; TJSP, Emb. Decl. 1003474-56.2017.8.26.0457, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 03.06.2019; TJSP, APL 0144778-88.2008.8.26.0000, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, j. 25.03.2013; STF, ADPF 347, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 09.09.2015.?